Tribunal: TJBA
Processo: 8065676-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065676-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO AGRAVADO: EDUARDO DOS SANTOS SAAD Advogado(s):CRISTHIANE CONSTANTINO BARRETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO OU ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO MENSAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Banco Agiplan S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação n. 8197442-43.2025.8.05.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos de 5 (cinco) contratos de refinanciamento de empréstimo consignado no benefício previdenciário de Eduardo dos Santos Saad, sob pena de multa diária. O banco recorrente pugna pela revogação da liminar, sustentando a regularidade das contratações por biometria facial, e, subsidiariamente, pleiteia a alteração da periodicidade da multa. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado e, sucessivamente, a adequação da periodicidade e valor da multa cominatória fixada na origem. Razões de decidir: A vulnerabilidade do consumidor é presumida nas relações de consumo, facilitando a defesa de seus direitos. A alegação de inexistência de contratação por parte do idoso, aliada à natureza alimentar das verbas subtraídas do benefício previdenciário, confere verossimilhança às alegações autorais, sendo prudente a manutenção da suspensão dos descontos enquanto pendente a instrução probatória acerca da regularidade das contratações via biometria facial. No tocante às astreintes, a fixação de multa diária mostra-se incompatível com obrigação de trato sucessivo mensal, exigindo a adequação da periodicidade para evitar enriquecimento sem causa e desproporcionalidade, devendo a incidência ocorrer por evento de descumprimento. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. A decisão agravada é reformada exclusivamente para determinar que a multa cominatória de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, incida por evento de descumprimento (cada desconto mensal efetuado), mantendo-se os demais termos da decisão de origem. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 300; art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8043972-97.2022.8.05.0000, Relatora Desembargadora Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8065676-64.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como Agravado EDUARDO DOS SANTOS SAAD, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão agravada apenas para determinar que a multa cominatória incida por evento de descumprimento (cada desconto mensal efetuado), mantendo-se os demais termos da decisão de origem e confirmando a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA